Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737378-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UELITON OLIVEIRA ANASTACIO AGRAVADO: MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GASPAR GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ueliton Oliveira Anastacio em face da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em sua conta bancária. Inicialmente, registre-se que o agravante informa que “deixa de juntar o preparo tendo em vista o deferimento da justiça gratuita”. Todavia, compulsando os autos de referência, não foi possível constatar qualquer decisão deferindo, ou não, a benesse ao agravante. Assim, considerando que não foi formulado pedido de gratuidade de justiça nesta instância, faculto ao agravante, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual decisão de deferimento do supracitado benefício pelo juiz singular, ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator